Tribunal: CARF
Processo: 35204.000661/2007-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
35204.000661/2007-16 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.785 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
8 de agosto de 2023 Recorrente
Recorrente
MANOEL CANDIDO PIRES FRAGA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2004 a 30/09/2004
GUIA DE RECOLHIMENTO. PAGAMENTO NÃO REGISTRADO NO
BANCO DE DADOS DO INSS. AUDITORIA BANCÁRIA CONCLUINDO
PELA AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO.
Não serve de prova de pagamento de contribuições a guia de recolhimento que
não resulte em efetiva arrecadação previdenciária e não seja reconhecida como
verdadeira pela rede bancária arrecadadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente Convocado) e João Mauricio Vital
(Presidente). Ausente temporariamente o conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos, reproduz-se o relatório da Decisão-Notificação (DN)
no 15.401.4/0307/2006 (e-fls. 61/62):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35204.000661/2007-16
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.785 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35204.000661/2007-16

A Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) em pauta, lavrada em
26/10/2004, trata, de acordo com os relatórios e discriminativos que a integram (fls.
4/12 e 14), da exigência de contribuições previdenciárias (arts. 20 e 22,1 e II, “c”, Lei
n.o 8212/1991) e sociais (SALÁRIO-EDUCAÇÃO, INCRA, SESI, SENAI e SEBRAE),
incidentes sobre remunerações pagas a segurados empregados que laboraram na obra de
construção civil de propriedade do Sr. Manoel Cândido Pires Fraga, obra essa registrada
no Cadastro Específico do INSS (CEI), sob o n.o 15.07201854/61.
2. A quantificação da base de cálculo foi realizada por meio de aferição indireta,
conforme anotado no Aviso para Regularização de Obra (ARO) de f. 14.
3. A ação fiscal foi legitimada pelo Mandado de Procedimento Fiscal - Fiscalização
(MPF-F) n.o 09185171 (f. 15), recebido no endereço do Notificado em 2/10/2004,
conforme o aviso de recebimento de f. 13 e a correspondência de f. 51.
4. Em sua impugnação (fls. 19/22), acompanhada de procuração (f. 23) e de documentos
(fls. 24/46), o Notificado requereu fosse desconsiderada a NFLD, argumentando, em
síntese, que:
a) já foram recolhidas as contribuições referentes à obra em questão, no valor total de
R$ 4.569,87 (quatro mil, quinhentos e sessenta e nove reais e oitenta e sete centavos),
conforme cópia de guia de pagamento anexada;
b) um servidor do INSS informou que o pagamento poderia ser realizado em posto
bancário existente na agência do INSS, solicitando que o Notificado lhe repassasse o
valor acima mencionado para essa finalidade;
c) o referido servidor lhe entregou a guia com o recolhimento realizado e a Certidão
Negativa de Débito relativa à regularização da obra.
5. É o relatório.
O Lançamento foi julgado Procedente pela Delegacia da Receita Previdenciária
em Recife em decisão assim ementada (e-fls. 61/63):
EMENTA: GUIA DE RECOLHIMENTO. PAGAMENTO NÃO REGISTRADO NO
BANCO DE DADOS DO INSS. AUDITORIA BANCÁRIA CONCLUINDO PELA
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO.
Não serve de prova de pagamento de contribuições a guia de recolhimento que não
resulte em efetiva arrecadação previdenciária e não seja reconhecida como verdadeira
pela rede bancária arrecadadora.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/09/2006 (e-fls. 65), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 25/10/2006 (e-fls. 68/72, 73/76), em síntese,
reiterando as alegações de sua Impugnação.
Ao analisar o Recurso Voluntário, a 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção
do CARF converteu o julgamento em Diligência, através da Resolução no 2302-00.021, nos
seguintes termos (e-fls. 79/80).
Uma vez que somente existe cópia da guia, e considerando que tal guia não consta no
sistema do INSS, deve ser providenciada a apresentação do original pelo contribuinte,
com a juntada de cópia autenticada aos autos.
Após a juntada da cópia pelo contribuinte, no prazo normativo, cabe à Receita Federal a
seguinte diligência.
Na decisão de primeira instância ficou consignado que a guia apresentada pelo
contribuinte foi analisada por meio do processo de n° 35204004947/2003-39. Assim,
em função do contraditório e da ampla defesa, devem ser carreados aos autos cópias do
processo de no 35204004947/2003-39 referente à guia apresentada pelo contribuinte
com as devidas conclusões.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.785 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35204.000661/2007-16

Considerando as alegações do contribuinte e tendo em vista a guia assinada pelo
servidor Sr. Florisvaldo Alves, deve o mesmo ser ouvido prestando informações do
motivo de ter carimbado a guia de recolhimento.
Do resultado da diligência deve ser conferida vistas ao recorrente para que desejando
possa se manifestar.
Em atendimento, a Delegacia Especial da RFB de Acompanhamento Tributário /
DERAT elaborou Parecer Fiscal com as seguintes informações (e-fls. 175/176):
1 - Entre as providências requeridas na Resolução acima mencionada, consta solicitação
da apresentação da via original do pagamento efetuado pelo contribuinte para juntada de
cópia autenticada aos autos.
Tal documento foi solicitado ao contribuinte através da Intimação no 001/2011 da ARF
Cabo de Santo Agostinho de páginas 87 deste processo.
No entanto, a intimação foi devolvida devido a mudança de endereço do destinatário,
conforme Aviso de Recebimento/AR no RJ909481661BR em 17/01/2011 (páginas 87).
A intimação efetuada através do Edital 05/2011, também da ARF Cabo de Santo
Agostinho, de páginas 88, também resultou infrutífera;
2 - Juntamos às páginas 94 a 132, cópia do processo 35204.004947/2003-39 em
atendimento à diligência solicitada na referida Resolução.
Em tempo, juntamos também cópia do processo 35204.005372/2003-71, às páginas 133
a 174, referente a irregularidades na emissão de CND para o interessado;
3 - Quanto à diligência no sentido de se ouvir o servidor que assinou a guia de
pagamento do contribuinte, através do Ofício no 1114/2011/SOGP/GEXREC de páginas
90, o INSS informa que aquele servidor, Florisvaldo Alves Pessoa Junior, matrícula
SIAPE 0588011, foi demitido em 01/12/2004.
Tendo em vista tratar-se de retorno de Diligência de Colegiado extinto e
considerando que o relator não mais integrava nenhum dos Colegiados da Seção, o processo foi
encaminhado para novo sorteio (e-fls. 179).
O contribuinte foi cientificado do Parecer Fiscal elaborado em resposta à
Diligência, mas não se manifestou dentro do prazo concedido (e-fls. 182/184).

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Considerando que o Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte possui o
mesmo teor de sua Impugnação e que o resultado da Diligência solicitada pelo CARF (Parecer
Fiscal – e-fls. 175/176) ratifica as conclusões da decisão recorrida, adoto as razões de decidir da
primeira instância, conforme previsto no art. 57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, cabendo destacar os excertos a seguir
reproduzidos (e-fls. 62):
6. Não constam, no banco de dados dos sistemas informatizados do INSS,
recolhimentos relacionados ao CEI 15.072.01854/61, como se descortina no extrato de
f. 53.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.785 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35204.000661/2007-16

7. A guia de recolhimento trazida à colação com a impugnação já foi investigada no
processo 35204004947/2003-39 pela Auditoria Regional do INSS (Rua Marquês do
Recife, 32, 7.° andar, sala 701, Recife/PE), a qual solicitou, através do Ofício
INSS/AUDREGPE N.o 00264, que a Superintendência Estadual do Banco do Brasil
confirmasse a autenticidade desta e de outras guias relativas a outros CEIs.
8. Em resposta, a Superintendência Estadual do Banco do Brasil em Pernambuco
confirmou, no Ofício 0066, de 6/6/2003; que “as guias apresentadas não constam de
nossos arquivos físicos ou de microfilmes, nem os respectivos valores transitaram em
nosso sistema de arrecadação e repasse de recursos de terceiros”.
9. A Superintendência em apreço acrescentou, ainda, que “em análise realizada por
funcionários de nossas agências e do nosso centro de processamento de documentos, as
autenticações impostadas nas referidas guias foram consideradas fora dos padrões do
Banco”.
10. Pode-se concluir, portanto, que a guia de recolhimento apresentada pelo Notificado
não fragiliza a presente NFLD, pois, em concreto, não aconteceu nenhum recolhimento,
não tendo a guia sob foco sequer sido reconhecida como verdadeira pela instituição
bancária em que o pagamento havia sido supostamente efetivado;
11. No que tange ao argumento de que o recolhimento foi realizado diretamente por
servidor do INSS, nada provou o Notificado neste sentido. E como alegar sem provar
equivale a não alegar, tal alegação revela-se inócua.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 190
DF CARF MF
Original